Tribunal: TJMMG
Processo: 2000035-84.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000035-84.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 05/10/2023 Publicação: 20/10/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA – DILIGÊNCIA QUE NÃO INTEGROU O CONJUNTO PROBATÓRIO, TAMPOUCO FUNDAMENTOU A DECISÃO DEMISSIONÁRIA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PROVIMENTO NEGADO. - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e art. 1º da Lei n. 12.016/09). - Em face da ausência de comprovação de qualquer irregularidade no processo administrativo disciplinar que culminou na aplicação da sanção de demissão, após exercício do contraditório e da ampla defesa pelo militar, inexiste direito líquido e certo necessário para anulação do processo administrativo e da respectiva pena aplicada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Fabiano de Araújo Leite e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença que denegou a segurança. RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Fabiano de Araújo Leite contra o ato do comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 112.197/18 – PAD/CPM. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o cabo PM Fabiano de Araújo Leite foi submetido a PAD de Portaria n. 112.197/18, em razão dos seguintes fatos e fundamentos, in verbis: 1.1 Aflorou dos autos do Inquérito Policial Civil/PCnet 2017-024-002243-001-006427790 que o n. 136.634-7, Cb PM Fabiano de Araújo Leite, lotado no 22º BBM teria adotado conduta incompatível com os princípios e valores éticos-militares consubstanciados no CEDM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 1.2 Consta das apurações levantadas a efeito que no dia 02 de setembro de 2017, por volta das 02h45min, o acusado teria concorrido, na modalidade participação, para agressões praticadas por civis em desfavor de A.G.P numa determinada casa noturna, no bairro Olhos d’Água, em Belo Horizonte, o que redundou no óbito do ofendido. 1.3 Apurou-se que o civil A.G.P fora abordado no banheiro da casa noturna por supostos seguranças do estabelecimento, sob o fundamento de que portava substâncias entorpecentes, tendo sido levado clandestinamente até uma área externa, fora do alcance das câmeras de vídeo monitoramento ali instaladas; 1.3.1 tendo A.G.P resistido à abordagem ele e os seguranças entraram em luta corporal, sendo que um destes aplicou um golpe fatal, ceifando a vida de A.G.P por asfixia. 1.3.2 Para a prática da conduta, o acusado sacou da arma de fogo que portava e não deixou que ninguém se aproximasse para prestar auxílio a A.G.P., enquanto este era agredido pelos demais seguranças, fato que configura, em tese, transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso Ill, do CEDM. 1.4 abstraindo-se os aspectos penais que se encontram a cargo do juízo criminal competente; constata-se que as condutas imputadas ao militar, numa análise puramente administrativo-disciplinar, afetaram a honra pessoal e o decoro da classe, situação que o incapacita, em tese, de permanecer nas fileiras da Corporação; 1.5 nesses termos, amoldando-se as condutas no art. 64, II, parágrafo único, Ill do CEDM, deve o militar ser submetido a Processo Administrativo Disciplinar, ocasião em que lhe serão assegurados os postulados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 63 do mesmo diploma legal (Evento 1 – DOC8, págs. 03/04). A Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) emitiu parecer pela procedência das acusações e pela aplicação da sanção de demissão do Cb PM Fabiano de Araújo Leite (Evento 1 – DOC18, págs. 175/178, e DOC19, págs. 1/21). A autoridade convocante remeteu os autos ao presidente da CPAD, para a realização das diligências complementares, as quais foram devidamente cumpridas (Evento 1, DOC19, pág. 27, e DOC19, págs. 73/137). A CPAD apresentou relatório complementar, mantendo a conclusão do parecer anterior, ou seja, opinou pela demissão do acusado, ora impetrante (Evento 1, DOC19, págs. 140/163). Por sua vez, o Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU) manifestou-se pela aplicação de sanção não demissionária pelo cometimento da infração disciplinar prevista no artigo 13, inciso X, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) (Evento 1, DOC19, págs. 177/197). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A autoridade convocante remeteu novamente os autos ao presidente da CPAD, para a realização de diligências complementares (Evento 1, DOC20, pág. 7, e DOC20, págs. 37/100, DOC21 e DOC22, págs. 01/37). A CPAD apresentou relatório complementar, manifestando-se, dessa vez, pela improcedência da acusação, fazendo-o com fulcro no artigo 7º, inciso VII, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA), sugerindo, ao final, o arquivamento dos autos (Evento 1, DOC22, págs. 41/61). Da mesma forma, o CEDMU sugeriu o arquivamento do processo, nos termos do artigo 7º, inciso VI, do MAPPA (Evento 1, DOC23). A corregedora da PMMG não acolheu o parecer da CPAD, discordou do parecer emitido pelo CEDMU, julgou parcialmente procedente as acusações descritas na portaria inaugural e opinou pela demissão do acusado das fileiras da Corporação (Evento 1, DOC 24). Ao final, o comandante-geral da PMMG julgou parcialmente procedentes as acusações, determinando a demissão do CB PM Fabiano de Araújo Leite das fileiras da Corporação (BGPM AR n. 640 de 19/02/2022 - Evento 1 – DOC25). O governador do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso disciplinar interposto pela defesa do militar. A decisão foi publicada no Diário do Executivo do dia 09/02/2023 (Evento 1 – DOC26 e DOC27). Na peça inicial, a defesa alegou que, durante a tramitação do PAD de Portaria n. 112.197/18, após a apresentação das razões escritas de defesa, em 21/08/2022, a corregedora da PMMG enviou à 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) o Ofício 00883.1/22 - CPM, solicitando cópia do Processo n. 0907212-74.2019.8.13.0024, com o objetivo de instruir o PAD. Segundo a defesa, a despeito da sua vinculação ao PAD, o referido ofício não teria sido juntado aos autos, apesar de ter sido o pedido deferido e cópia integral do processo criminal enviada à autoridade militar no dia 15/09/2022. Salientou que, após o recebimento da cópia do processo criminal – que não fora juntada ao PAD conforme determina o artigo 358, parágrafo único da Resolução Conjunta n. 4220/12 –, a corregedora exarou ato contrário aos pareceres da CPAD e do CEDMU e deu continuidade à tramitação do PAD, sem oportunizar vistas à defesa do impetrante, o que configura afronta ao devido processo legal e ao contraditório e subtrai do impetrante o direito líquido e certo de ter acesso a todas as peças relacionadas aos fatos. Aduziu que o conteúdo dessa documentação (processo criminal) foi utilizado para a formação do convencimento da autoridade coatora, quanto à discordância da CPAD e do CEDMU e, consequentemente, para a imposição da sanção demissionária. Informou que a defesa do impetrante, que, inclusive, não atua no feito criminal, apenas tomou conhecimento da existência de tal diligência após a decisão do comandante-geral da PMMG e através do advogado que atua no processo criminal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Acrescentou que foi suscitado, em sede preliminar do recurso interposto ao governador do Estado de Minas Gerais, o referido vício insanável, tendo este sido afastado ao argumento de que a diligência e o seu resultado não foram utilizados para a solução do PAD e para a aplicação da sanção demissionária, o que não é verdade. Para corroborar o esposado, colacionou trecho da decisão do comandante-geral da PMMG. Alegou que os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência foram devidamente demonstrados, devendo o ato administrativo que impôs a sanção demissionária ao impetrante ser suspenso até o final da presente ação. Com essas considerações, requereu que: VII.1 – Seja recebido e processado o presente Mandado de Segurança com a documentação que o instrui, uma vez que tempestivo e nos termos da lei; VII.2 – Seja deferida a medida liminar inaudita altera partes, haja vista a presença dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, para suspender a eficácia do ato administrativo que impôs ao Impetrante a sanção demissionária e, como consequência, que seja o Impetrante reintegrado às fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais até que sobrevenha decisão de mérito; VII.3 – Seja a Autoridade Coatora notificada para, querendo, prestar, no prazo legal, as informações que julgar de direito, com cientificação da pessoa jurídica de direito público competente, qual seja, o Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 6º da Lei n. 12.016/09; VII.4 – No mérito: VII.4.1 – seja concedida a Segurança pleiteada, confirmando-se a liminar para anular os atos práticos no PAD de Portaria 112.197/CPM, de 10 de julho de 2018, após o dia 15/09/2022, data em que deu entrada na Corregedoria da PM da cópia dos autos requerida ao TJMG e tornar efetiva a reintegração do Impetrante nas fileiras da PMMG, seguindo-se o PAD o seu curso à luz do devido processo legal. VII.4.2 – Seja determinada a juntada aos autos do PAD, da documentação que a 7ª Câmara Criminal do TJMG enviou, formalmente, para a Corregedoria da PMMG (atendendo ao requerimento da PMMG para fins de instrução do PAD), qual seja, cópia integral, inclusive mídias, do processo criminal; VII.4.3 – Juntada a documentação descrita no item anterior, que seja determinada nova vista à defesa do Impetrante a fim de que possa exercer o contraditório e, na sua amplitude, a defesa; VII.7 – Seja o Impetrante ressarcido do período em que a decisão demissionária surtiu seus efeitos, bem como assegurado todos os direitos desse período; VII.8 – Seja ouvido, caso tenha interesse, o d. representante do Ministério Público; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 VII.9 – Seja concedida a justiça gratuita, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CRFB e art. 98 do CPC. Atribuiu à causa o valor de R$ 11.798,36 (onze mil, setecentos e noventa e oito reais e trinta e seis centavos) (Evento 1 – INIC1). Em despacho inaugural, o meritíssimo juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) determinou que o impetrante juntasse aos autos documentos capazes de comprovar a sua hipossuficiência financeira (Evento 04). Cumprindo a determinação judicial, foram juntados aos autos os documentos coligidos no Evento 07. O meritíssimo Juízo a quo concedeu o benefício da justiça gratuita ao impetrante e indeferiu o pedido liminar (Evento 9). Devidamente intimada, a autoridade dita coatora não prestou informações (Eventos 12 e 18). O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção no feito (Evento 24). O meritíssimo juiz de direito da 5ª AJME decidiu o feito, [...] De plano, verifica-se que o caso é de denegação da segurança, mormente pela ausência do direito líquido e certo, requisitos essenciais do remédio constitucional, senão vejamos. O ato de não juntada do processo criminal nos autos, é perfeitamente legal. O artigo 543, do MAPPA, assim preconiza: “Art. 543. Poderá ser juntada aos autos de processos e procedimentos administrativos prova emprestada, obtida legalmente, realizada no curso de Inquérito Policial, Auto de Prisão em Flagrante, processo judicial ou em qualquer outro processo ou procedimento administrativo.” Na mesma linha, assim dispõe a súmula 591, do STJ: “É permitida a “prova emprestada” no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa.” Note-se que, tanto o artigo 358, do MAPPA, como a Súmula 591, do STJ, falam em “poderá” e em “é permitida”, sendo, pois, uma opção do responsável pelo procedimento a juntada dos documentos aos autos, ou não, segundo avaliação de conveniência e oportunidade. No caso dos autos, o Impetrante insurgiu-se, por meio de recurso disciplinar, contra a opção da Autoridade Militar de não juntar os autos criminais ao PAD, tendo sido a questão devidamente analisada, enfrentada e, motivada e fundamentadamente, indeferida pelo Sr. Governador do Estado de Minas Gerais, conforme se vê no evento 1, DOC27, páginas 4 e 5. De tal sorte que não há que se falar em cerceamento de defesa, e muito menos em nulidade do PAD, conforme entendimento da jurisprudência do STJ: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O arcabouço probatório constante no PAD é robusto e foi suficiente para formação do convencimento e tomada de decisão por parte da autoridade competente. Por outro lado, o Impetrante não demonstrou, em sua peça inicial, qual seria o prejuízo por ele sofrido em decorrência da não apresentação dos autos criminais. Nessa linha, dispõe o artigo 533, caput, do MAPPA: “Art. 533. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, não se pronunciando, em regra, nulidade sem que tenha havido prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Ainda, entende assim o Colendo STJ: [...] Sobre direito líquido e certo, dispõe o inciso LXIX, do artigo 5º, da Constituição Federal: “LXIX – conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.” Segundo Hely Lopes Meirelles “direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Em outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. Carreira Alvim, por sua vez, diz que “no fundo, o conceito de direito líquido e certo se prende a um elevado grau de probabilidade de que, dos fatos alegados (acontecimentos fáticos) pelo impetrante, resultem os efeitos jurídicos moldados pelo direito (subjetivo) invocado, fazendo nascer para seu titular o direito a uma tutela pronta e eficaz em sede jurisdicional, sem a necessidade de dilação probatória.” Assim, é flagrante o caráter procrastinatório do pleito do Autor, que pretende que se juntem aos autos administrativos documentos de processo criminal, no qual já foi proferida sentença julgando-o culpado do cometimento do crime de homicídio qualificado, tendo como único objetivo o de retomar e tumultuar injustificadamente a marcha processual, não havendo qualquer ferimento a direito líquido e certo, razão pela qual a decisão ora atacada é escorreita e não merece reparos. Por derradeiro, e não menos importante, oportuno registrar que os critérios de conveniência e necessidade se revestem do poder discricionário da autoridade militar competente e, como tal, fogem à análise do judiciário. Como no caso sob análise, não se verificou ilegalidade ou ofensa aos princípios constitucionais, tampouco direito líquido e certo do impetrante, a denegação da segurança é medida que se impõe. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Com esses fundamentos, denegou a segurança, com fulcro no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil (CPC). Condenou o impetrante ao pagamento das custas processuais, mas suspendeu a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do CPC. Na oportunidade, deixou de arbitrar honorários advocatícios, em razão do previsto no artigo 25 da Lei n.12.016/2009 (Evento 28). A defesa do impetrante interpôs recurso de apelação. Em síntese, reiterou os argumentos trazidos no mandamus no sentido de que, no curso do PAD instaurado em desfavor do impetrante, ora apelante, a autoridade processante requereu cópia dos autos do processo criminal junto à 7ª Câmara Criminal do TJMG, com a finalidade de instruir o PAD. Todavia alegou que, após o recebimento da referida documentação, antes de solucionar o PAD, a autoridade militar deixou de proceder a sua juntada e, além disso, deixou de conceder vista para a defesa, subtraindo, assim, o direito líquido e certo do exercício do contraditório ao acusado, em flagrante afronta ao que prevê o art. 358 da Resolução Conjunta PM/BM n. 4.220/2012 – MAPPA. Alegou que tais documentos foram utilizados para a formação de opinião e para a aplicação da sanção demissionária; que a diligência foi realizada após a apresentação das razões escritas de defesa final; que não se pode subtrair da defesa qualquer prova ou diligência realizada no curso do processo; que, após a juntada dos documentos aos autos, deveria ter sido aberta nova vista à defesa do apelante, nos termos do artigo 358 do MAPPA; que a defesa só tomou conhecimento da solicitação após a publicação do ato demissionário; e que a Súmula 591 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite o uso de prova emprestada no processo administrativo, todavia devem ser respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Destacou que o questionamento trazido no mandado de segurança, e reiterado no presente recurso, é de que a faculdade da realização de diligências após a apresentação das RED não afasta o dever de lealdade processual imposto à Administração no sentido de que a diligência realizada tem que ser carreada para os autos e, por conseguinte, oportunizado à defesa o exercício do contraditório em relação à mesma. Nesse sentido, asseverou que a defesa não questiona o uso de uma prova emprestada do processo criminal para surtir efeito no PAD, mas, sim, a subtração do direito ao contraditório em relação a essa prova. Refutou os fundamentos trazidos na sentença recorrida – art. 543 do MAPPA e a Súmula 591 do STJ –, sob o argumento que tais dispositivos não se aplicam ao caso em apreço, pois se, por um lado, há uma faculdade a ser aferida pela autoridade administrativa dentro dos critérios de oportunidade e conveniência, quanto à opção pela instrução do PAD com a prova emprestada, de outro, se se opta pela obtenção de tal prova, impõe-se a observância irrestrita ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Afirmou que o prejuízo para a defesa do apelante restou devidamente demonstrado nos autos e, ainda, que, ao contrário do estabelecido na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 sentença a quo, a defesa não objetivou em momento algum procrastinar ou tumultuar injustificadamente a marcha processual. Outrossim, alegou que, no caso em tela, não se aplica o princípio pas de nullite sans grief, haja vista que não se pode mensurar o prejuízo imposto ao apelante, uma vez que a nulidade apontada afronta o exercício do contraditório, e a lesão reside exatamente na subtração do inarredável direito de acesso à diligência realizada após a apresentação das razões escritas de defesa final. Citou o art. 69 da Lei n. 14.310/2002 e disse que restou comprovado o cerceamento de defesa ante a ausência de juntada das diligências ao PAD, pois, até o momento, o apelante desconhece o teor dos documentos requeridos pela Corregedoria e encaminhados pelo TJMG. Com esses argumentos, requereu que seja conhecida e provida a presente apelação, para que, acolhidas as teses recursais, sejam anulados os atos praticados após o dia 15/09/2022 no PAD de Portaria n. 112.197/CPM. Requereu também a reintegração do apelante às fileiras da Corporação, retroagindo o ato à data em que foi efetivada a sua demissão. Por fim, pugnou pela juntada da diligência realizada formalmente pela Corregedoria da PMMG, abrindo-se vista à defesa do apelante, para o exercício do contraditório (Evento 35). O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões recursais. Em síntese, alegou que foram observadas as garantias e os princípios constitucionais aplicáveis à matéria, tendo sido o apelante punido diante da constatação da prática de conduta violadora de normas e princípios militares. Disse que o apelante foi notificado das acusações que pesavam em seu desfavor, tendo-lhe sido assegurada a apresentação de defesa e a produção de provas que embasassem as suas alegações, não tendo ele, todavia, logrado êxito em afastar a transgressão imputada. De acordo com o Estado de Minas Gerais, a juntada de cópia da ação criminal ao PAD não é obrigatória. Primeiro, porque se trata de uma discricionariedade da autoridade processante; segundo, porque a punição administrativa se deu com base apenas nas provas produzidas no âmbito disciplinar; e, terceiro, porque as instâncias são independentes, não tendo o apelante demonstrado que teria havido absolvição por ausência do fato ou negativa da autoria, pelo contrário, houve uma condenação perante o Tribunal do Júri. Ademais, afirmou que a procedência do pedido inicial encontra óbice intransponível na impossibilidade de se arregimentarem para o Judiciário discussões relativas ao mérito administrativo. Disse que a oportunidade e a conveniência na aplicação das punições disciplinares estão adstritas à esfera administrativa militar e que a gradação de eventual punição a ser aplicada, desde que em procedimento legal e regular, é atributo exclusivo da Administração Pública, não podendo o Poder Judiciário ser invocado para substituir a manifestação da Administração. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Por fim, alegou que não caberá ao Judiciário a reapreciação da punição disciplinar aplicada ao apelante, visto que os aspectos que, em tese, poderiam ensejar o reexame revelam-se completamente regulares. Ao final, requereu que seja negado provimento ao recurso, para que seja mantida a sentença a quo. Alternativamente, no caso de reforma da sentença, requereu que seja o arcabouço fático-jurídico analisado à luz do artigo 2º, caput, do art. 5º, inciso II, e do art. 37, todos da Constituição Federal (CF) de 1988, considerando que o ato punitivo em questão se deu em obediência estrita à norma legal (Evento 46). A e. procuradora de justiça Dra. Elba Rondino manifestou-se sob os seguintes fundamentos, in verbis: [...] Pois bem, a questão se revela singela, uma vez que, apesar de o recorrente ter se esforçado para demonstrar suposta violação a direito líquido e certo, não há dúvida de que a insurgência manifestada nestes autos constitui uma tentativa infundada de se anular o processo administrativo disciplinar que culminou na sua demissão dos quadros da PMMG, isto com base na inconsistente alegação de inobservância do devido processo legal ante a não juntada aos autos do PAD de cópia da ação penal que envolveu os mesmos fatos apurados na via administrativa. Ocorre, em primeiro lugar, que os documentos extraídos do processo criminal não são indispensáveis para a apuração da transgressão disciplinar na via administrativa, até porque inexiste previsão legal que obrigue a juntada de cópia da ação penal correspondente aos autos do PAD, mas apenas a autorização do uso de tal meio de prova quando este se fizer necessário e for de interesse da autoridade processante. Em segundo lugar, ainda que o apelante tenha alegado prejuízo pela não juntada de cópia da ação penal aos autos do processo administrativo, fato é que ele foi severamente condenado na Justiça Comum à pena de treze (13) anos e seis (06) meses de reclusão pela prática do delito de homicídio qualificado e nada existe no sentido de nos fazer acreditar que os documentos extraídos do processo criminal em questão seriam tão imprescindíveis a ponto de as suas ausências nos autos do PAD ensejarem prejuízo ao direito de defesa, principalmente porque envolvem decreto condenatório por crime extremamente grave e de grande repercussão na sociedade. De mais a mais, tratando-se de “instâncias” absolutamente independentes entre si, a conclusão da administração militar acerca da transgressão disciplinar apurada no PAD não está adstrita ao entendimento final da justiça acerca das infrações criminais praticadas no mesmo contexto da conduta transgressora, constatação esta que somente reforça a desnecessidade de se juntar ao PAD, obrigatoriamente, cópia dos autos da ação penal correspondente. Assim, já tendo a matéria fática sido exaustivamente enfrentada por ocasião do julgamento do mandado de segurança, visando não incidir em cansativas repetições, esta Procuradoria de Justiça põe-se totalmente de acordo com a fundamentação constante da decisão recorrida constante do evento 28. Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo ex-Cb PM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 FABIANO DE ARAÚJO LEITE, a fim de que seja mantida a decisão que denegou a segurança (Evento 10). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos para sua admissibilidade. Nos termos do art. 5º, LXIX, da CR/88 e do art. 1º da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Sobre a ação mandamental, esclarece Hely Lopes Meirelles: Mandado de segurança individual é o meio constitucional (artigo 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Está regulado pela Lei 1.533, de 31.12.51 e legislação subseqüente. O mandado de segurança é ação civil de rito sumário especial, sujeito a normas procedimentais próprias, pelo que só supletivamente lhe são aplicáveis disposições gerais do Código de Processo Civil. Destina-se a coibir atos ilegais de autoridade, que lesem direito subjetivo, líquido e certo do impetrante. Por ato de autoridade, suscetível de mandado de segurança, entende-se toda ação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração - ou seja, pressupõe fatos incontroversos, demonstrados de plano por prova pré-constituída, por não admitir dilação probatória. (Direito Administrativo Brasileiro, 30ª ed., Ed. Malheiros, p. 696) Portanto, por ser remédio tão relevante e eficaz contra os atos ilegais e abusivos, deve ter seus requisitos respeitados e interpretados de forma restritiva, sob pena de se tornar um instrumento arbitrário e inconsequente de controle dos atos administrativos. Ademais, é oportuno destacar ser defeso ao Poder Judiciário reexaminar os atos administrativos que não estejam eivados pela ilegalidade. Em se tratando de PAD, o Poder Judiciário está adstrito apenas ao exame de legalidade do ato, não podendo interferir no mérito administrativo. Nesse sentido, leciona José dos Santos Carvalho Filho: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 O controle judicial sobre os atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. [...] O que é vedado ao Judiciário, como corretamente têm decidido os Tribunais, é apreciar o que se denomina normalmente de mérito administrativo, vale dizer, e ele é interditado o poder de reavaliar critérios de conveniência e oportunidade dos atos, que são privativos do administrador público. Já tivemos a oportunidade de destacar que, a se admitir essa reavaliação, estar-se-ia possibilitando que o Juiz exercesse também função administrativa, o que não corresponde obviamente à sua competência. Além do mais, a invasão de atribuições é vedada na Constituição em face do sistema da tripartição dos Poderes (art. 2º)". (in Manual de Direito Administrativo, 15ª edição revista, ampliada e atualizada, Editora Lumen Júris Edition, p. 602). Também nesse sentido, é sedimentado o entendimento dos tribunais superiores, confira-se: [...] COMPATIBILIDADE ENTRE A INDICIAÇÃO E O FUNDAMENTO DA PUNIÇÃO APLICADA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA: REEXAME VEDADO AO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. ANÁLISE DE QUESTÃO NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA: DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO DESPROVIDO. (STF - RMS 32495, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2014 PUBLIC 01-08-2014) [...] 3. Havendo sido observado o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário, pois importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em sede de Processo Administrativo Disciplinar. Precedentes: AgInt no RMS 48.885/MG, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/12/2019 e AgInt no RMS 62.796/PA, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/9/2020. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp 1888486/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) Partindo dessas premissas, temos que, na peça inicial da presente ação mandamental, o impetrante/apelante sustentou ter direito líquido e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 certo de ter acesso a todas as peças relacionadas ao PAD instaurado em seu desfavor. Para tanto, contextualizou que a corregedora da PMMG, após a apresentação das razões escritas de defesa final pelo acusado, requereu à 7ª Câmara Criminal do TJMG cópia dos Autos n. 0907212-74.2019.8.13.0024, com o objetivo de instruir o PAD. Alegou que o ofício que determinou a referida diligência e a documentação fruto da mesma – cópia do processo criminal – jamais foram juntados aos autos do PAD e, por conseguinte, não foi oportunizado à defesa o acesso às referidas provas, configurando-se, assim, ofensa ao devido processo legal e ao contraditório. No entanto entendo que os argumentos trazidos pelo apelante não merecem prosperar, uma vez que tanto o requerimento feito pela Corregedora da PMMG junto ao TJMG quanto a resposta e a documentação inerente ao pedido – cópia do processo criminal – não integraram o PAD, tampouco foram utilizados para o convencimento e a decisão que determinou a imposição da sanção de demissão ao ora apelante. A primeira observação a ser reiterada e destacada no caso em tela é que a referida diligência e o seu resultado – solicitação e remessa de cópia do processo criminal pelo TJMG – jamais integrou o PAD que redundou na demissão do impetrante/apelante. Tal fato é incontroverso no presente feito, sendo admitido, inclusive, pela defesa do impetrante/apelante. Na mesma direção, é importante observar que o fruto dessa diligência – repito, o processo criminal – não integrou a solução apresentada pela corregedora da PMMG e, tampouco, subsidiou a formação do convencimento na decisão do comandante-geral da PMMG, conforme se observa nos Eventos 24 e 25. Outrossim, ressalta-se que consta na solução da autoridade convocante algumas alusões às inquirições realizadas no âmbito criminal – Processo 024.17.113710-2 – 1º Tribunal do Júri. No entanto verifica-se que, após a juntada das referidas provas aos autos do PAD, a própria defesa do acusado apresentou pedido no mesmo sentido – juntada das mídias – e também tomou ciência da referida juntada (Evento 1 – DOC 19, págs.45/47, 49 e 71). Registra-se, ainda, que, em seguida, após a juntada das mídias com inquirições procedidas no âmbito criminal, o acusado e o seu defensor foram novamente notificados para a apresentação das razões escritas de defesa final, as quais foram devidamente apresentadas (Evento 1 – DOC 19, págs. 83/129). Da mesma forma, destaco que a decisão do comandante-geral da PMMG não foi fundamentada no processo criminal, pelo contrário. Percebe-se que a autoridade militar, após acurado exame dos elementos de prova que integraram o processo administrativo, decidiu, de forma fundamentada, pela “procedência parcial das acusações feitas ao acusado, ficando evidente a prática de conduta ofensiva à honra pessoal e ao decoro da classe que se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 amoldou à transgressão disciplinar do art. 13, inciso III c/c art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, do CEDM”. Vejam que o trecho destacado pela defesa acerca da decisão do comandante-geral da PMMG, e que faz referência ao Processo n. 0907212-74.2019.8.13.0024, é trazido pela autoridade militar apenas a título de informação, quando refuta a tese defensiva no que se refere a dúvidas surgidas quanto ao indiciamento do acusado, senão vejamos: 5. A narrativa sustentada pela defesa neste item não tem força para descaracterizar as provas que confirmaram a efetiva participação do acusado nos fatos, quando sacou uma arma e impediu que pessoas se aproximassem no intuito de tentarem ajudar a vítima que foi agredida até a morte. A defesa focou nos relatos de Delmir para afirmar que a participação do acusado aflorou a partir da mudança de versão da citada testemunha, porém esta assertiva não procede, pois, além de o acusado ter sido flagrado após os fatos, conversando com PH em uma rua, oportunidade em que foi abordado por policiais civis, que investigavam o ocorrido, conforme já mencionado anteriormente e admitido pelo próprio acusado em suas declarações, há outros elementos de provas nos autos que levam à comprovação indubitável da acusação que pesa em desfavor do acusado, as quais já foram citadas de maneira minuciosa no decorrer deste ato. Pelas provas coligidas nos autos, ficou demonstrado que Delmir não estava presente no momento em que Allan foi abordado e agredido pelos seguranças, sendo ele acionado a comparecer ao local após o acontecido, contrariando, com isso, a alegação da defesa sobre o motivo pelo qual citada testemunha não foi indiciada no IP. Mesmo porque, não cabe a Administração Pública Militar avaliar a solução exarada pelo delegado no IP, e sim a conduta ofensiva a honra pessoal e ao decoro da classe praticada pelo acusado. Ao contrário do narrado pela defesa, verificou-se que a participação do acusado nos fatos não aflorou a partir de eventual mudança de depoimento de Delmir, mas sim, no IP, após o que foi narrado pelos seguranças Willian e Carlos, sobre a presença de dois policiais, um civil e um militar, no momento da abordagem à vítima, quando então esses dois policiais ofereceram apoio devido à vítima estar na posse de substâncias entorpecentes, sendo, também, relatado que ambos os policiais prestavam serviço à casa noturna. Tais assertivas foram corroboradas por duas testemunhas, que no IP reconheceram o acusado como sendo a pessoa que lhes apontou uma arma de fogo, impedindo que ambas se aproximassem da área onde a vítima estava sendo agredida. Além do constatado nas apurações do IP, verificou-se que no decorrer da instrução do presente processo administrativo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, a acusação imputada ao acusado se confirmou. Quanto à afirmação da defesa de que o acusado foi pressionado pelo delegado a atribuir a autoria da ameaça com a arma de fogo ao civil PH, verifica-se que não consta nos autos nenhuma prova que corrobore a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 essa afirmação, sendo certo que se isso de fato ocorreu, o que se esperava do acusado, na qualidade de policial militar e de quem não tinha nada a temer, conforme por ele declarado no seu interrogatório, era que ele tomasse as providências que a situação requeria, dentre elas: a de acionar um advogado ou comunicar o ocorrido a Administração Pública Militar, o que definitivamente não ocorreu, tratando-se, portanto, de meras alegações. Destaca-se que no item em análise a defesa alegou haver dúvidas sobre o indiciamento do acusado (no IP), contudo, em consonância com este ato, cita-se, apenas a título de informação, que o acusado foi condenado no processo n. 0907212-74.2019.8.13.0024, que tramitou no Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte, há 13 treze anos e 06 seis meses de reclusão, em razão da sua efetiva participação na morte da vítima Allan, nos termos elencados na Portaria do PAD. Dessa forma, entendo que não houve qualquer prejuízo à defesa do impetrante/apelante, durante a tramitação do PAD em tela, em razão da ausência de juntada e vistas à defesa acerca da cópia do processo criminal fruto do requerimento da corregedora da PMMG. Ao revés, conforme relatado alhures, extrai-se que houve estrita observância do direito ao contraditório e à ampla defesa do impetrante, sendo que lhe foram atendidos diversos pedidos, inclusive com o retorno dos autos para novas diligências, e, de todo o conjunto fático probatório coligido ao PAD, foi oportunizado à defesa o exercício do contraditório. Noutros termos, não havendo qualquer constatação de prejuízo à defesa, é incabível a tese de nulidade por ofensa ao devido processo legal e ao contraditório, pois, como é de conhecimento geral, vige no nosso ordenamento jurídico o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se declara nulidade sem cabal comprovação de prejuízo. Nesse sentido: SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. (...). RECONHECIMENTO DE NULIDADE NO PAD. COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO NÃO VERIFICADA. (...) VIII - A jurisprudência desta Corte encampa orientação segundo a qual, em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na espécie. (AgInt nos EDcl no MS nº 25.242/DF, 1ª Seç/STJ, rel.ª Min.ª Regina Helena Costa, DJe 27/10/2022) Destaquei MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDORA FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. RETARDO DA MARCHA PROCESSUAL DECORRENTE DE ORDEM JUDICIAL. NULIDADE PROCESSUAL NÃO RECONHECIDA SEM DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. (...). 1. Nas hipóteses em que o retardo no processamento do PAD se dá por ordem judicial, em benefício do servidor e por ele mesmo provocado, a inércia não pode ser imputada à conta da Administração, que se viu impedida de prosseguir com o feito. Em situações como esta, a jurisprudência do STJ não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 reconhece a incidência da prescrição punitiva da Administração Pública, decotando do prazo prescricional previsto em lei o período em que o obstáculo judicial impediu a marcha regular do procedimento. Precedentes. 2. Segundo a pacífica jurisprudência do STJ, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief, não se anula procedimento administrativo disciplinar sem a efetiva demonstração de prejuízo à defesa. (...). 6. Ordem denegada. (MS n. 22.608/DF, 1ª Seç/STJ, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 7/10/2022) Destaquei Pelo exposto, nego provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença que denegou a segurança em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de outubro de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator